Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. DIVERSAS VÍTIMAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CORRÉU NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ATRASO NA INSTRUÇÃO. DEMORA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO JUÍZO.
1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando-se, ainda, o preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
2. A frustração na localização do corréu, cuja prisão havia sido relaxada, impactou na tramitação da ação penal, não podendo a demora ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com determinação de designação da audiência tão logo oferecida resposta à acusação pela DPDF em relação aos pacientes.
3. O desmembramento processual previsto pelo art. 80 do CPP é faculdade do juízo, o que foi considerado desnecessário pelo magistrado.
4. Ordem denegada.